Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO SAÚDE E ABONO PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/32).
2. Aplica-se ao caso a Teoria da "Actio Nata", o qual estabelece que a pretensão surge apenas quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...)". (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
3. Nesse viés, o prazo prescricional teve início a partir da ciência do titular do direito acerca da violação que originou a pretensão, com o recebimento da indenização da licença-prêmio, que ocorreu em outubro de 2019. Tendo em vista que a demanda foi ajuizada em janeiro de 2024, essa não foi alcançada pela prescrição. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.